Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA PREVENTIVA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA/DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADORA – TEMA 1.099/STF – ADC 49/STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – TEMA 1.367/STF – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAR A MODULAÇÃO COMO AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DO TRIBUTO NÃO PAGO EM FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 – INTERESSE PROCESSUAL – UTILIDADE E NECESSIDADE DA TUTELA PREVENTIVA – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO (ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, CPC) – REFORMA DO ACÓRDÃO – PROVIMENTO DO RECURSO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, de natureza preventiva, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em unidades federativas distintas, com fundamento nos entendimentos firmados pelo STF no Tema 1.099 da Repercussão Geral e na ADC 49. Sentença de 1o grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a sentença, entendimento esse posteriormente questionado em Recurso Extraordinário, motivando o retorno dos autos para eventual retratação com base no Tema 1.367 da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 impede o reconhecimento judicial da não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte antes de 2024; (ii) verificar se há interesse processual em ação preventiva ajuizada para afastar a exigência do tributo em tais hipóteses.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada peo STF no Tema 1.367 estabelece que a modulação de efeitos da ADC 49 não legitima a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024, quando inexistente o pagamento do tributo.
4. A decisão anterior da Câmara, que reputou incabível o reconhecimento da não incidência do ICMS antes de 2024 com base na modulação, encontra-se em dissonância com o entendimento vinculante do STF, impondo-se retratação.
5. A existência de operações concretas e reiteradas de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular caracteriza ameaça jurídica real e suficiente para justificar o ajuizamento da ação preventiva, não sendo exigível a constituição formal do crédito tributário para que se reconheça o interesse processual.
6. A extinção do processo por ausência de interesse processual compromete a tutela jurisdicional efetiva, notadamente em hipóteses que envolvem o direito de não recolher tributo inconstitucionalmente exigido.
7. Aplica-se o art. 1.013, § 3o, do CPC, diante da possibilidade de imediato julgamento do mérito, reconhecendo-se a inexigibilidade do ICMS nas operações de mera transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
8. O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.099 e Tema 1.367) e na própria orientação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em casos análogos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não legitima a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente o pagamento do tributo.
2. A existência de operações concretas de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é suficiente para caracterizar interesse processual em ação preventiva visando à declaração de inexigibilidade do ICMS.
3. Não incide ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, nos termos da orientação fixada pelo STF no Tema 1.099.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.490.708/SP (Tema 1.367 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.06.2023; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, RE 1.125.133/SP (Tema 1.099 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.05.2021; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1038885-23.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019376-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRILEAN INPUTS S.A. - CNPJ: 47.983.211/0003-17 (APELANTE), MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - CPF: 858.279.161-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA PREVENTIVA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA/DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADORA – TEMA 1.099/STF – ADC 49/STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – TEMA 1.367/STF – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAR A MODULAÇÃO COMO AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DO TRIBUTO NÃO PAGO EM FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 – INTERESSE PROCESSUAL – UTILIDADE E NECESSIDADE DA TUTELA PREVENTIVA – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO (ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, CPC) – REFORMA DO ACÓRDÃO – PROVIMENTO DO RECURSO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, de natureza preventiva, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em unidades federativas distintas, com fundamento nos entendimentos firmados pelo STF no Tema 1.099 da Repercussão Geral e na ADC 49. Sentença de 1o grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a sentença, entendimento esse posteriormente questionado em Recurso Extraordinário, motivando o retorno dos autos para eventual retratação com base no Tema 1.367 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 impede o reconhecimento judicial da não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte antes de 2024; (ii) verificar se há interesse processual em ação preventiva ajuizada para afastar a exigência do tributo em tais hipóteses.

III. Razões de decidir

3.

A tese firmada peo STF no Tema 1.367 estabelece que a modulação de efeitos da ADC 49 não legitima a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024, quando inexistente o pagamento do tributo.

4.

A decisão anterior da Câmara, que reputou incabível o reconhecimento da não incidência do ICMS antes de 2024 com base na modulação, encontra-se em dissonância com o entendimento vinculante do STF, impondo-se retratação.

5.

A existência de operações concretas e reiteradas de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular caracteriza ameaça jurídica real e suficiente para justificar o ajuizamento da ação preventiva, não sendo exigível a constituição formal do crédito tributário para que se reconheça o interesse processual.

6.

A extinção do processo por ausência de interesse processual compromete a tutela jurisdicional efetiva, notadamente em hipóteses que envolvem o direito de não recolher tributo inconstitucionalmente exigido.

7.

Aplica-se o art. 1.013, § 3o, do CPC, diante da possibilidade de imediato julgamento do mérito, reconhecendo-se a inexigibilidade do ICMS nas operações de mera transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

8.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.099 e Tema 1.367) e na própria orientação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não legitima a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente o pagamento do tributo.

2.

A existência de operações concretas de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é suficiente para caracterizar interesse processual em ação preventiva visando à declaração de inexigibilidade do ICMS.

3.

Não incide ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, nos termos da orientação fixada pelo STF no Tema 1.099.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.490.708/SP (Tema 1.367 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.06.2023; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, RE 1.125.133/SP (Tema 1.099 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.05.2021; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1038885-23.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
juízo de retratação
a ser exercido no âmbito da
Apelação Cível n. 1019376-43.2023.8.11.0041
, interposta por
AGRILEAN INPUTS S.A.
,
nos autos de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
,
de natureza preventiva, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual a autora sustenta, em síntese, a
não incidência de ICMS
sobre a transferência/deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, à luz do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da Repercussão Geral
e na
ADC 49
.

Na origem, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, ao fundamento de
ausência de interesse processual e inadequação da via eleita
,
por entender inexistente ato concreto de autuação/cobrança dirigido à autora que justificasse a tutela jurisdicional pretendida, fazendo menção, ademais, ao
alcance da modulação de efeitos
relacionada ao precedente paradigma (Id. 313175486).

Irresignada, a autora interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, reiterando a
utilidade e a necessidade
da tutela preventiva em face da ameaça de exigência fiscal reputada indevida, notadamente diante do cenário normativo e do entendimento vinculante do STF quanto à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular (Id. 313175495).

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (Id. 313175495).

Ao apreciar o recurso, esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
proferiu acórdão que
negou provimento
à apelação, ratificando a sentença (Id. 324897880).

Contra o acórdão, foi interposto
Recurso Extraordinário
. Na sequência, sobreveio decisão de admissibilidade/devolução, determinando o retorno dos autos a este Órgão Fracionário para análise de eventual retratação, nos termos dos arts.
1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil
, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Tema 1.367 da Repercussão Geral
,
no qual se explicitou que a modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração na
ADC 49
não

autoriza
a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente pagamento do tributo.

Vieram os autos conclusos para juízo de retratação.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento à determinação da Vice-Presidência, retornam os autos a este órgão fracionário para o exercício do
juízo de retratação
, na forma do art. 1
.030, II, do Código de Processo Civil
, diante de possível desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e a orientação
vinculante
firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da Repercussão Gera
l
, fixada no julgamento dos embargos de declaração no
RE 1.490.708/SP
,
segundo a qual
a

modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando inexistente o pagamento do tributo
.

Recorde-se que, no julgamento ora submetido à retratação, este Colegiado manteve a sentença que extinguiu o feito
sem resolução do mérito
,
ao fundamento de
ausência de interesse processual
, por entender inexistir ato concreto de autuação, cobrança ou medida fiscal dirigida à autora, e, ainda, por interpretar que a modulação definida no âmbito da
ADC 49
obstaria, até 01/01/2024, o reconhecimento judicial da não incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Nessa perspectiva, o pronunciamento judicial preventivo foi concebido como providência que “anteciparia” a eficácia temporal da decisão do STF, razão pela qual se reputou inviável a tutela jurisdicional pleiteada no período anterior ao marco de 2024.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar precisamente o alcance da modulação no
Tema 1.367
, delimitou o ponto controvertido de maneira inequívoca:
a modulação não se presta a conferir legitimidade a exigências fiscais relativas ao tributo não pago
, nem autoriza compreender que, até o final de 2023, haveria uma espécie de
“permissão transitória
” para a cobrança do ICMS sobre hipótese de incidência reputada incompatível com a Constituição. A modulação, enquanto técnica excepcional de estabilização, cumpre função diversa:
preservar situações consolidadas
,
notadamente para evitar efeitos retroativos desagregadores, sem, contudo, transformar-se em instrumento de
revigoração
de incidência inconstitucional ou de chancela à atuação arrecadatória fundada em regime jurídico já reputado inválido.

Dito de outro modo, a leitura que subjaz ao acórdão anterior, de que a modulação impediria, por si só, o reconhecimento judicial da não incidência antes de 2024,
não se harmoniza
com a tese superveniente e vinculante do STF, que afastou justamente esse entendimento. A consequência é inafastável: a premissa normativa utilizada para negar utilidade ao provimento jurisdicional preventivo resta superada, impondo-se a recomposição do julgado aos contornos traçados pelo precedente qualificado.

Nesse cenário, também não se sustenta a extinção do processo por ausência de interesse processual. A pretensão deduzida não se confunde com
“salvo-conduto genérico”
ou providência abstrata dissociada da realidade fática; ao contrário, versa sobre
operações específicas e reiteradas
do contribuinte, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, cuja disciplina jurídico-tributária foi enfrentada pelo STF ao consolidar a compreensão de
não incidência do ICMS

na mera circulação física sem transferência de titularidade (Tema 1.099/ADC 49). Exigir, para a abertura da via jurisdicional, a prévia constituição formal do crédito tributário, autuação ou ato fiscal individualizado, significaria subordinar a proteção do direito à consumação da lesão, restringindo indevidamente a tutela preventiva e tensionando a garantia da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da Constituição). A utilidade do provimento é manifesta: pretende-se prevenir exigência fiscal que, à luz da jurisprudência vinculante, mostra-se incompatível com a ordem constitucional, sobretudo porque o STF, no Tema 1.367, esclareceu que a modulação
não autoriza
a cobrança do imposto em relação a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexiste pagamento.

Cumpre, ademais, ajustar com prudência técnica a moldura fática relevante para incidência da tese do Tema 1.367:
não se verifica, nos autos, demonstração de recolhimento do ICMS
relativamente às operações de mera transferência discutidas, circunstância que é juridicamente decisiva para afastar qualquer tentativa de transmutar a modulação em fundamento legitimador de cobrança do tributo não pago. Assim, a pretensão preventiva deduzida, precisamente para obstar a exigência, situa-se no núcleo de proteção reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A par disso, reforça-se que a orientação aqui adotada encontra eco, inclusive, na jurisprudência desta Corte. Com efeito, no julgamento da
Apelação/Remessa Necessária n. 1038885-23.2024.8.11.0041
,
de relatoria do subscritor, esta Segunda Câmara assentou, em linha com os Temas
1.099

e

1.367
e com a
ADC 49
, que não incide ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e que a modulação não autoriza a exigência do imposto em relação a fatos anteriores a 2024
na ausência de recolhimento
,
preservando-se apenas situações efetivamente consolidadas pelo pagamento pretérito. A referência ao precedente local, sem substituir a centralidade do precedente vinculante do STF, confere coerência sistêmica e estabilidade decisória ao julgamento.

Postas essas premissas, impõe-se
juízo positivo de retratação
,
a fim de adequar o acórdão anteriormente proferido à orientação vinculante superveniente, afastando-se o entendimento de que a modulação constituiria óbice ao reconhecimento judicial da não incidência antes de 2024 e reconhecendo-se, por conseguinte, a presença de interesse processual na demanda preventiva.

E, como a controvérsia devolvida revela-se
eminentemente de direito
,
estando o processo apto ao imediato enfrentamento do mérito, centrado na inexigibilidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular e no alcance da modulação, impõe-se a aplicação do art.
1.013, § 3o, do CPC
, para que, superada a extinção sem julgamento do mérito, seja desde logo apreciado o pedido, com a declaração da
inexigibilidade do ICMS
nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, observando-se, quanto ao período anterior a 2024, a tese do
Tema 1.367
, no sentido de que a modulação da ADC
49
não autoriza
a cobrança do tributo não pago.

Ante o exposto
, em juízo de retratação, com fundamento no art.
1.030, II, do CPC
,
retrata-se
o acórdão anteriormente proferido para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por
AGRILEAN INPUTS S.A.
,
afastando-se a extinção do feito por ausência de interesse processual e, desde logo,
julgando-se procedente
o pedido, a fim de reconhecer a
inexigibilidade do ICMS
nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos da orientação vinculante do STF (Tema
1.099/ADC 49
) e da tese firmada no
Tema 1.367
(ED no RE
1.490.708/SP
), especialmente no ponto em que afasta a possibilidade de cobrança do imposto relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente pagamento.

Em consequência do novo desfecho,
invertem-se os ônus sucumbenciais
,
com sua adequação ao resultado do julga

É como expresso o meu voto.

D
ata
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026